Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-40.2011.8.11.0099
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-40.2011.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 346.808.881-72 (APELADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), MARCUS BACKES - CPF: 513.204.019-53 (APELADO), ERONI DENNING - CPF: 468.666.121-87 (APELADO), FRANCISCO TARCISIO PRIM - CPF: 212.764.209-00 (APELADO), WILSON KISSEL - CPF: 512.682.059-15 (APELADO), OLINDA VICENTE BACKES - CPF: 948.048.001-82 (APELADO), PEDRO BACKES - CPF: 370.350.109-04 (APELADO), VALMOR MISTURA - CPF: 332.831.509-82 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INCIAL – REJEITADA – PROGRAMA “LUZ NO CAMPO” – PRECEDENTE DO STJ COM EFEITOS DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTO DE VALORES QUE DEVERIAM SER SUPORTADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- De acordo com o STJ,
"mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional."
(STJ, AgInt no REsp 1.293.854/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2019). No caso, inicialmente a prejudicial de prescrição foi acolhida pelo Juiz singular; contudo, aquela sentença foi cassada, afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos para o regular trâmite processual; logo, impossível o reexame do tema nesta Corte Estadual.

2-
A eventual falta de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda não acarreta a inépcia da inicial, consoante o rol taxativo do artigo 330, § 1.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, se não bastasse, os Autores/Apelados juntaram os documentos indispensáveis para a propositura da Ação de Reparação de Danos. Preliminar rejeitada.

3- De acordo com o STJ, somente diante de prova robusta de que a Concessionária de Energia efetuou cobrança de valores que não eram devidos pelo Consumidor, é que este tem direito à pleiteada restituição. O direito à restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural guarda estreita relação com a natureza da obra custeada, uma vez que há obras de responsabilidade exclusiva do concessionário, outras do consumidor e outras de ambos. No caso, não há falar em dever de restituir os valores despendidos, diante da inexistência de provas de que os Recorridos efetuaram o pagamento de valores que deveriam ter sido suportados pela concessionária do serviço Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa

Mato Grosso – Distribuidora de Eneriga S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Repetição de Indébito por Valor Cobrado Indevidamente” ajuizada por
Jair Antônio da Silva e outros
.

A Apelante foi condenada a restituir o valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, suscita a prescrição da pretensão autoral.

Argui a inépcia da inicial, sob a tese de que os Recorridos não juntaram os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

No mérito, aduz que não tem obrigação legal de arcar com os valores da construção do ramal de energia.

Sustenta que os Recorridos terão que aguardar o prazo previsto pela legislação do setor e pela ANEEL, assim como o cumprimento dos planos de universalização e de incorporação da ENERGISA, para que se analise a viabilidade da incorporação de ramal e o ressarcimento pleiteado.

Por fim, insurge-se quanto ao pagamento das verbas de sucumbência, pois ainda que dois dos pedidos formulados pelos Recorridos tenham sido julgados improcedentes, somente ela (Apelante) foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Conforme certificado no Id. 135843201, embora intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUIDICAL - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita a prescrição da pretensão autoral. Contudo, conforme se extrai do caderno processual, o tema já foi analisado por esta Corte Estadual, o que obsta nova análise sobre a matéria (preclusão
pro judicato
– artigo 507, CPC).

Com efeito, em 03/11/2015, o Juiz singular reconheceu e declarou prescrito o direito de ação e, de conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Aquela sentença, entretanto, foi desconstituída por meio de decisão unipessoal proferida em 27/02/2020, transitada em julgado em 11/05/2020, quando foi dado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Apelados, afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito (Id. 135847726).

Nessa esteira, a prejudicial não comporta conhecimento porque de acordo com o STJ,
"mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional."
(STJ, AgInt no REsp 1.293.854/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/10/2019).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.418.845/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Com essas considerações,
não conheço da prejudicial de prescrição
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita esta preliminar sob a tese de que os Recorridos não carrearam para os autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda.

De acordo com os incisos do § 1.o, do artigo 330, da Lei de Ritos, considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Portanto,
“ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 330 do CPC, cujo rol é taxativo”
, não há falar em inépcia da petição inicial. (TJ-SP - AC: 10041868720188260529 SP 1004186-87.2018.8.26.0529, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 05/08/2020, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2020).

A eventual falta de juntada de documentos indispensáveis à propositura da demanda, de conseguinte, não acarreta a inépcia da inicial, consoante o rol taxativo do artigo 330, § 1.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

De fato, a falha em instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda acarreta o seu indeferimento; mas não por inépcia (art. 330, I, CPC) e sim por não atender ao comando do artigo 321, do CPC (art. 330, IV, CPC).

Com efeito, de acordo com o artigo 320 da Norma Processual, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e, caso o Julgador verifique que
“a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
.

Somente
“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(art. 321, parágrafo único, CPC).

Logo, da simples leitura dos dispositivos da Lei é fácil a conclusão de que não há falar em inépcia da petição inicial, pois ainda que faltasse documento indispensável, esse fato não acarretaria a inépcia da inaugural.

Em relação ao alegado documento dispensável em si, a Apelante argumenta que a os orçamentos dos materiais e de mão de obra, e o projeto de eletrificação rural “MRT”, não são aptos a comprovar que os Apelados efetivamente arcaram com os custos para a construção do ramal de energia.

Assevera que os Recorridos não apresentaram comprovantes de titularidade das redes elétricas e comprovantes de pagamento da quantia pleiteada; todavia, os documentos carreados para os autos são suficientes para o ajuizamento da demanda, já que os Apelados trouxeram o projeto de eletrificação rural, tal qual requisitado pela Concessionária de energia, termos de manutenção de redes, nos quais constam que participaram da construção de linha de alta tensão de acordo com o projeto aprovado pela REDE/CEMAT.

Assim, não há falar em indeferimento da inicial, por falta de documento indispensável, pois os que foram juntados pelos Apelados comprovam o investimento na construção da rede de eletrificação rural; de conseguinte,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve apanhado, os Apelados Jair Antônio da Silva e outros ajuizaram “Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito por Valor Cobrado Indevidamente”, em desfavor da empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S.A., atualmente
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Eneriga S.A., sob a tese de que,
em 30/04/2002, solicitaram disponibilização de energia elétrica para o imóvel rural de suas propriedades.

Argumentaram que depois da publicação da Lei 10438/2002, que determinou a disponibilização de energia para todos, não seria mais permitido às concessionárias de energia efetuar a cobrança de qualquer valor para disponibilizar a energia elétrica.

Ou seja, que em virtude da superveniência do programa de eletrificação rural denominado “Luz para Todos” (Decreto no
4.873
/2003), totalmente subsidiado pela União, a cobrança acima descrita tornou-se indevida.

Afirmaram que a Apelante efetuou a cobrança dos serviços prestados e que pagaram a importância de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

Aduziram que solicitaram o reembolso do valor na via administrativa, mas não lograram êxito.

Alegaram que a conduta da Apelante acarretou dano moral indenizável.

Ao final, requereram a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, bem como a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

Conforme relatado, os pedidos foram parcialmente acolhidos.
A Apelante foi condenada a restituir o valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

De acordo com a Concessionária de energia Apelante, ela não tem obrigação legal de arcar com os valores.

Acerca do assunto, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, inclusive com efeitos do artigo 543-C, do CPC/73, de que a participação financeira do consumidor para construção de rede de eletrificação rural, não é, por si só, ilegal, pois, na vigência do Decreto 41019/57, havia previsão normativa de obras que deveriam ser custeadas pela concessionária, pelo consumidor, ou por ambos, consoante se observa do seguinte aresto:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art. 138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido.
(REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013).

Da leitura do precedente vinculante conclui-se que, somente diante de prova robusta de que a Concessionária de Energia efetuou cobrança de valores que não eram devidos pelo Consumidor, é que este tem direito à pleiteada restituição, haja vista que o direito à restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural guarda estreita relação com a natureza da obra custeada, uma vez que há obras de responsabilidade exclusiva da concessionária, outras do consumidor e outras de ambos.

Assim, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado à espécie, não se verifica a abusividade na cláusula contratual que estabelece o pagamento e a retenção de valores pagos pelo consumidor, muito menos a cláusula de doação, conforme se extrai do seguinte aresto da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE VALOR APLICADO NA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. DOAÇÃO. VALIDADE. DECRETO 41.019/57. DECRETO 98.335/89. 1. O Decreto 41.019/1957 (alterado pelo Decreto 98.335/89), em época anterior à universalização da energia em área rural, admitia a possibilidade de participação financeira do particular interessado na expansão da rede elétrica, de sorte que não há ilegalidade na previsão de doação da rede construída pelo interessado, em contrato celebrado sob a disciplina desse normativo. Ausente previsão de reembolso, a condenação da concessionária à devolução de valores é incabível. Precedentes. 2. Agravo interno e recurso especial providos.
(AgInt no REsp n. 1.298.125/MS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 6/12/2019).

Logo, considerando que de acordo com a legislação que instituiu o programa “Luz no Campo”, as obras construídas com a participação financeira dos consumidores devem ser incorporadas aos bens e instalações do concessionário quando concluídas, não há falar em dever de restituir os valores pagos,
à míngua de provas de que os Recorridos efetuaram o pagamento de quantias que deveriam ter sido suportadas pela concessionária do serviço Apelante
.

Com efeito,
não há qualquer documento que comprove que os Apelados pagaram quantias que foram assumidas pela Concessionária de energia
.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Ante a reforma do
decisum
, inverto o ônus da sucumbência e condeno os Recorridos a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022